Tribunal: STF
Processo: RE 1524798
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 6.329, de 11 de outubro de 2022, do Município de Catanduva, de iniciativa parlamentar, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar o programa “Corujão da Saúde” no âmbito do Município de Catanduva e dá outras providências” — Invasão de competência privativa do Poder Executivo - Artigos 5º, 47, incisos II, XIV e XIX, 'a' e 144 da Constituição do Estado de São Paulo — Ingerência na gestão administrativa, alterando a estrutura do atendimento médico municipal, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal — AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 84, II e VI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se que a controvérsia ora posta já foi apreciada por este Supremo Tribunal, que declarou a constitucionalidade de Lei Municipal que previa a capacitação de profissionais de saúde de estabelecimentos públicos e privados.



    Sustenta-se, em suma, que é dado ao Poder Legislativo deflagrar projeto de lei que institua política pública voltada à garantia de direito fundamental, no caso, a saúde. 



    Alega que o entendimento defendido está em consonância com a tese fixada no Tema 917 da repercussão geral, segundo a qual a imposição de obrigações ao Poder Público, por norma de iniciativa legislativa, mesmo que acarrete despesas, não configura usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, desde que não verse sobre a sua estrutura, a atribuição dos seus órgãos ou do regime jurídico dos servidores públicos. 



    Aponta que o diploma não detalha o modo de executar a obrigação, restando reservada ao Poder Executivo a escolha dos meios de cumprimento das obrigações fixadas. 



    Ressalta, por fim, que em se tratando de norma que concretiza direito fundamental não há reserva de iniciativa legislativa. 



    Inicialmente, a Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da repercussão geral (eDOC 11). 



    O recorrente interpôs, então, agravo interno (eDOC 17), de competência daquele Tribunal, o qual não foi provido (eDOC 19). Contra essa decisão, foi interposta a Rcl 70.867, a mim distribuída. 



    Em sede monocrática, entendi ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 917 de Repercussão Geral. Assim, julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, e determinei que outro fosse exarado em atenção ao referido precedente (eDOC 14).



    Em novo exame, a Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21), o qual foi a mim distribuído por prevenção. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Eis o teor da Lei 6.329/2022, do Município de Catanduva, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    “Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a implementar o programa “Corujão da Saúde” no âmbito do município de Catanduva-SP. 



    Art. 2º - O programa “Corujão da Saúde” consiste em otimizar à prestação do serviço de saúde pública aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo as filas de espera para a realização de consultas, exames e cirurgias, no âmbito do município de Catanduva.



    Art. 3º - O Programa “Corujão da Saúde”, nos termos desta Lei, poderá ser implementado nas UBS (Unidade Básica de Saúde), USF (Unidade de Saúde da Família), clínicas particulares, hospitais da rede pública, particular e filantrópica, através de convênios, que ofereçam consultas, exames e cirurgias, em horários alternativos, preferencialmente das 18h00min às 00h00min, conforme a capacidade ociosa de cada local.



    Art. 4º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a dar preferência para que as consultas, os exames médicos e as cirurgias que estiverem com mais de seis meses de espera, comecem a ser atendidos tão logo o programa seja implementado. 



    Art. 5º - O Poder Executivo poderá disponibilizar equipes para a organização e desenvolvimento do programa. 



     Parágrafo Único. O Poder Executivo incumbir-se-á de promover toda a organização gerencial do programa, designando equipes para a gestão e para o desenvolvimento do programa. 



    Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar os convênios necessários com empresas, instituições afins e órgãos públicos para o fiel cumprimento desta lei. 



    Art. 7º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verba orçamentária própria, suplementadas se necessário. 



    Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 6, pp. 5-6):



    “Embora a lei contenha apenas uma autorização ao Poder Executivo, ela invade na gestão pública, padecendo de inconstitucionalidade.



    Conforme se apura, a legislação questionada inclui uma nova dinâmica com a criação de horários alternativos de atendimento do público nas unidades que prestam serviços de saúde pública conforme a capacidade de cada unidade, mesmo que por motivos nobres de dar celeridade e diminuição das filas para consultas, exames e cirurgias e, portanto, invade a esfera da estrutura administrativa local, pois seriam necessárias providências e atribuições para a implantação deste programa específico.



    Portanto, a matéria afeta à iniciativa legislativa resulta reservada ao Chefe do Executivo Municipal quando dispuser sobre a organização e o funcionamento da administração pública que, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade, implementará a lei, sem interferência de outro Poder.” 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ e de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Não há falar em reserva da iniciativa para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    No caso em exame é possível depreender que a lei impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima. 



    Em realidade, a Câmara Municipal limitou-se a garantir direitos sociais constitucionalmente previstos. A norma, vai, pois, ao encontro direitos sociais à saúde e à assistência, previstos nos arts. 6º, da CRFB, na tentativa de garantir alguma efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude.



    Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    A lei objeto desta ação, ao instituir política pública voltada para o direito à saúde, densifica diversos comandos constitucionais de isonomia, e proteção integral e grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Seu conteúdo é consequência direta do texto constitucional, restando preservada às competências do Executivo.



    Dessa forma, não se deu, a rigor, diminuição ou ampliação de normas de competência, salvo as que, implicitamente, ante ao reconhecimento constitucional do direito à saúde, derivam da própria Constituição. Nem tampouco qualquer alteração na estrutura ou atribuição dos órgãos do Poder Executivo. A lei não impõe prazo ou parâmetro à órgãos do Executivo, apenas especifica diretriz de atuação em ações que já são tipicamente de sua competência.



    A Câmara Municipal atuou em exercício legítimo de sua competência prevista, no art. 30, I, da Constituição Federal, para tratar de interesse local, de forma abstrata e geral.



    Acerca do alcance da competência legislativa municipal, destaco trecho da decisão proferida no RE 1.221.929, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.08.2019: 



    “Ora, in casu, a lei que institui a atividade de seminários e palestras preventivas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nas escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, como bem assentado pelo Tribunal de origem, não importa na alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal, seja da Secretaria de Educação, seja de qualquer outra. Tampouco trata de remuneração ou regime jurídico de servidores municipais. Muito menos se diga que a legislação importou em definir currículo escolar. Ela não criou, suprimiu ou modificou conteúdo de disciplinas escolares.



    Em tais circunstâncias, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a tese assentada no julgamento do ARE 878.911, rel. min. Gilmar Mendes, Tema 917 de Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal) .



    Demais disso, sobreleva notar, a legislação sub examine ostenta natureza eminentemente educativa, cujo mister é difundir informações a determinado grupo de vulneráveis sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração (...)”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente